Tribunal: STF
Processo: Rcl 46907
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.925, ADI 4.048, ADI 4.049 e ADI 5.449. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada identidade temática entre o ato atacado e o decidido nas ADIs 2.925, 4.048, 4.049 e 5.449, tampouco usurpada a competência do STF.



    2. A parte agravante afirma preenchido o requisito da aderência estrita. Aponta usurpação da competência do STF, ao argumento de que teriam sido adotadas como parâmetro de controle, na ação direta de inconstitucionalidade estadual, normas previstas na CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao julgar procedente o pedido formulado em ação direta estadual – para declarar a inconstitucionalidade dos decretos legislativos da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, os quais revertera a rejeição das contas municipais prestadas no exercício de 2012, sob o fundamento da violação dos princípios da segurança jurídica, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade –, o órgão reclamado contrariou o decidido nas ADIs 2.925, 4.048, 4.049 e 5.449.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não houve, na situação concreta, deliberação acerca da possibilidade de leis orçamentárias figurarem como objeto de instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade.



    5. No julgamento das ADIs 2.925, 4.048, 4.049 e 5.449, o STF não tratou, genericamente, da adequação de controle abstrato de constitucionalidade de toda e qualquer lei de efeitos concretos, mas apenas de leis orçamentárias, em virtude de particularidades específicas.



    6. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto dos paradigmas, surgindo demonstrada a falta de aderência temática.



    7. Uma vez que foram evocadas, como parâmetro de controle, normas previstas na Constituição estadual para invalidar os decretos legislativos impugnados, não há falar em usurpação da competência desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.